Tribunal: STF
Processo: RE 350692
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Omissão caracterizada.
Suprimento. Subsistência do teor decisório do acórdão embargado.
Relevação da multa. Recurso acolhido. Caracterizada omissão do
acórdão embargado, devem recebidos, para supri-la, os embargos
declaratórios, com relevação da multa por deslealdade processual,
ainda que sem modificação do teor decisório de mérito